Tribunal: TJDFT
Processo: 0721671-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO PARA INTIMAÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADEQUAÇÃO. CARÁTER PROVISÓRIO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À VEPEMA.
I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade terá caráter provisório quando o sentenciado não é localizado para iniciar a expiação.
II – Somente após a realização de competente audiência de justificação é que poderá ser decretada a reconversão definitiva, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, caso em que será autorizado o envio dos autos da VEPEMA para a VEPERA.
III – Recurso conhecido e provido.